Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E HOMOLGAÇÃO DO ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O processo foi extinto sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, com fundamento na perda superveniente do interesse de agir pela ausência de angularização processual.
2. A celebração de acordo extrajudicial noticiada pelo autor antes da citação do réu, não admite a suspensão do processo uma vez que não perfectibilizada a relação processual, afastando a incidência do artigo 922, da legislação adjetiva civil.
3. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.